Tribunal: TJDFT
Processo: 0004944-40.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o requerente GEORGES HAJJAR JUNIOR, que pretende habilitar-se nos direitos creditícios da credora de MARIA SONIA LOPES DA SILVA e ANTONIO LOPES BASTOS originalmente de DIEGO BASTOS DA SILVA, para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifeste-se sobre a impugnação do Ente Devedor, formulada na petição acostada nos ID ́s 16347758/16348868. . Publique-se. Brasília, 2 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto